Tribunal: TRF3
Processo: 5006460-75.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
782/821)

5006460-75.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. TERMO INICIAL. INCLUSÃO POSTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado do de cujus.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se que a questão versa sobre a comprovação da união estável e, consequentemente, da dependência, para fins de recebimento da pensão por morte.

5. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova.

6. Demonstrada, portanto, a vida em comum entre a autora e o de cujus no momento do óbito, caracterizando a união estável, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

7. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do óbito (22.12.2010 – ID 86058057), tendo em vista a data do primeiro requerimento administrativo (04.01.2011 – ID 86058060).

8. Observa-se, contudo, que devido ao fato da corré Marcia Gardênia Santos dos Santos e seu filho (M.G.D.S), que também figura como corréu, já terem recebido o benefício de pensão desde a data do óbito, aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

9. Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para os corréus, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deveria ser fixado a contar da data do deferimento da tutela antecipada, observando-se o disposto no art. 77 da Lei no 8.213/91, ou seja, o valor do benefício será rateado em partes iguais entre os dependentes, de modo que não restaria, portanto, valor algum em atraso a ser recebido pela parte autora.

10. Uma vez que a autarquia previdenciária requereu tão somente a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação (22.11.2017) e, tendo em vista a incidência do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é de ser fixado o termo inicial do benefício na data da citação.

11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

12. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006460-75.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GENEIR ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON GUERRA DOS SANTOS - SP216351-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS, M. G. D. S.

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA

REPRESENTANTE do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006460-75.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GENEIR ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON GUERRA DOS SANTOS - SP216351-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS, M. G. D. S.

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA

REPRESENTANTE do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de companheira do de cujus, com óbito ocorrido em 22.12.2010.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu – INSS passe a pagar a pensão por morte em decorrência do falecimento de JOÃO NERÍCIO à parte autora GENEIR ALVES DOS SANTOS – NB 21/155.201.810-2, com DER em 04/01/2011, reconhecida como companheira do “de cujus” no lugar da ré MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS (ID 86058832).

A r. sentença confirmou a tutela de urgência concedida para, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar procedente a demanda, condenando a autarquia previdenciária ré a conceder o benefício de pensão por morte NB 155.201.810-2, na cota-parte de 50%, à autora GENEIR ALVES DOS SANTOS, com DIB e DIP desde a data do óbito do instituidor do benefício, JOÃO NERÍCIO GUERRA DOS SANTOS, ocorrido em 22/12/2010. A autarquia previdenciária deverá cessar definitivamente a cota-parte de 50% paga à corré MARCIA GARDÊNIA SANTOS DOS SANTOS, sendo desnecessária a devolução dos valores já pagos, uma vez que recebidos de boa-fé. Manteve o pagamento da outra cota-parte de 50% ao corréu M.G.D.S.. Condenou, ainda, o INSS a pagar os valores devidos desde a DIB, em 04/01/2011, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal. Estabeleceu que as prestações em atraso devem ser corrigidas monetariamente, desde quando devida cada parcela e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da lei. Condenou também o INSS e os corréus (observada a suspensão prevista na lei adjetiva – §§ 2o e 3o do artigo 98 – no caso de parte beneficiária da justiça gratuita) a arcarem com os honorários advocatícios, os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015), arbitrou no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o), incidente sobre o valor das parcelas vencidas, apuradas até a sentença (cf. Súmula no 111 do STJ). Determinou que a especificação do percentual terá lugar quando liquidado o julgado (cf. artigo 85, § 4o, inciso II, da lei adjetiva). Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, os corréus, beneficiários da justiça gratuita. Deixou de determinar a remessa necessária, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015, visto que, no presente caso, é patente que o proveito econômico certamente não atingirá, nesta data, o limite legal indicado no inciso I, do § 3o, do artigo mencionado, além do que se trata de medida que prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.

Em razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação de que a autora, no momento do óbito, vivia maritalmente com o falecido. Aduz que a parte autora não instruiu os pedidos administrativos de benefício com provas suficientes da união estável com o falecido, sendo que a sentença que reconheceu a sua união estável foi confirmada pelo Tribunal de Justiça apenas em 21.02.2017, com trânsito em julgado em 02.08.2017, de modo que se trata de fato superveniente aos requerimentos administrativos de benefício. Afirma que não restou comprovada a qualidade de dependente da parte autora, tendo em vista a inexistência de apresentação de qualquer documento idôneo que comprovasse a relação de união estável e dependência econômica entre o suposto casal. Caso seja mantida a procedência da ação, requer que a correção monetária observe as disposições da Lei no 11.960/2009, bem como que o termo inicial do benefício seja fixado na data da citação (22.11.2017), pelo fato da sentença que reconheceu a união estável, confirmada pelo Tribunal de Justiça, se tratar de fato superveniente aos requerimentos administrativos de benefício.

O INSS informou que implantou o benefício em favor da parte autora (ID 86058840/86058841)

Em contrarrazões, a parte autora sustenta que restou comprovada a sua união estável com o falecido, sendo que tal impugnação não constou da contestação e restou preclusa, além do que a decisão da Justiça Estadual possui força e influência inquestionáveis sobre o objeto discutido, tendo acrescentado que demonstrou a união estável desde o primeiro pedido administrativo, não podendo haver alteração do termo inicial do benefício (ID 86058853).

Os autos subiram a esta Egrégia Corte.

Em seu parecer, o ilustre representante do Ministério Público Federal opina pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a r. sentença (ID 97208434).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006460-75.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GENEIR ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON GUERRA DOS SANTOS - SP216351-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS, M. G. D. S.

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA

REPRESENTANTE do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA

V O T O

“Ementa”

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. TERMO INICIAL. INCLUSÃO POSTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado do de cujus.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se que a questão versa sobre a comprovação da união estável e, consequentemente, da dependência, para fins de recebimento da pensão por morte.

5. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova.

6. Demonstrada, portanto, a vida em comum entre a autora e o de cujus no momento do óbito, caracterizando a união estável, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

7. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do óbito (22.12.2010 – ID 86058057), tendo em vista a data do primeiro requerimento administrativo (04.01.2011 – ID 86058060).

8. Observa-se, contudo, que devido ao fato da corré Marcia Gardênia Santos dos Santos e seu filho (M.G.D.S), que também figura como corréu, já terem recebido o benefício de pensão desde a data do óbito, aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

9. Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para os corréus, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deveria ser fixado a contar da data do deferimento da tutela antecipada, observando-se o disposto no art. 77 da Lei no 8.213/91, ou seja, o valor do benefício será rateado em partes iguais entre os dependentes, de modo que não restaria, portanto, valor algum em atraso a ser recebido pela parte autora.

10. Uma vez que a autarquia previdenciária requereu tão somente a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação (22.11.2017) e, tendo em vista a incidência do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é de ser fixado o termo inicial do benefício na data da citação.

11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

12. Apelação parcialmente provida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência do apelante.

Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

Conforme artigo 77, §2o, V, da Lei no 8.213/91, o direito à percepção da cota individual cessará para cônjuge ou companheiro nos seguintes prazos: “a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.”

No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado do de cujus.

Em relação à dependência econômica, observa-se que a questão versa sobre a comprovação da união estável e, consequentemente, da dependência, para fins de recebimento da pensão por morte.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova. Nesse sentido o acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes.

2. Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5o da Lei no 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

Da análise dos autos, conforme deixou bem consignado o juízo a quo: “Como início de prova material, destacam-se os diversos comprovantes de endereço comuns à autora e ao de cujus, que demonstram a convivência familiar. Destaca-se, ainda, que a autora figurou como declarante do óbito, conforme certidão de Id 2865922, arcando também com as despesas do funeral, como evidencia o documento de Id 2866032. A autora juntou cópia da sentença da ação de reconhecimento de união estável no 0025478-84.2012.8.26.0100, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, bem como cópia do acórdão transitado em julgado que confirmou a sentença para julgar improcedente o pedido de MARCIA GARDÊNIA SANTOS DOS SANTOS (ora corré) e procedente a reconvenção apresentada por GENEIR ALVES DOS SANTOS (autora desta ação previdenciária), reconhecendo, assim, a união estável entre a autora desta ação e o de cujus no período de 01/02/1974 a 22/12/2010 (data do óbito do instituidor do benefício). Desse modo, o conjunto probatório dos autos permite comprovar a união estável entre a autora e o de cujus. Da atenta análise do processo que tramitou perante a Justiça Estadual, visando o reconhecimento da união estável entre a ré MARCIA GARDÊNIA e o de cujus, foi constatado que o relacionamento em questão se tratava de concubinato e não de união estável, nos termos da lei. Fato é que a autora e a corré tiveram filhos com o Sr. JOÃO NERÍCIO. Da relação do instituidor do benefício com a Sra. MARCIA nasceu o filho M.G.D.S (corréu), que já recebe a sua correspondente cota-parte de 50% da pensão por morte, parcela essa que não é objeto desta ação. Do relacionamento do de cujus com a Sra. GENEIR nasceu o filho mais velho e maior de idade, EDSON GUERRA DOS SANTOS. Frise-se que a sentença proferida na Justiça Estadual se baseou em vasta prova documental presente nos autos, bem como em prova testemunhal. Na Vara de Família e Sucessões apurou-se que a relação do de cujus com MARCIA (ora corré) não era de conhecimento de seus familiares, que também não sabiam da existência de filho menor de idade (M.G.D.S., corréu). Somente meses antes do falecimento do instituidor do benefício é que a autora e seu filho tiveram conhecimento da relação extraconjugal e da existência de um filho mais novo do de cujus. Observe-se que no processo que tramitou perante a 4a Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo foi oportunizado o direito de defesa e contraditório, com ampla dilação probatória, de modo que o resultado da demanda foi de análise do mérito a favor da parte reconvinda, ora autora. Na via administrativa, a parte autora, logo após o óbito do seu companheiro, requereu o benefício previdenciário de pensão por morte, mas a autarquia federal não reconheceu a qualidade de dependente, pois não constatou a existência de união estável. Ocorre que, considerando toda a prova produzida na Vara de Família e Sucessões e o resultado daquela demanda, não há como negar o reconhecimento do direito da autora GENEIR ALVES DOS SANTOS ao benefício previdenciário de pensão por morte na condição de única companheira de JOÃO NERÍCIO GUERRA DOS SANTOS, bem como, por outro lado, a inexistência desse direito com relação à corré MARCIA GARDÊNIA SANTOS DOS SANTOS. Ressalte-se que esse também foi o posicionamento adotado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (Id 9753691).”

De fato, da análise dos autos, verifica-se a existência de início de prova material da união estável da autora com o falecido até o seu óbito, sendo que a sentença proferida na Justiça Estadual com trânsito em julgado, reconheceu naquela seara a comprovação da referida união estável através de farta prova documental e testemunhal.

Demonstrada, portanto, a vida em comum entre a autora e o de cujus no momento do óbito, caracterizando a união estável, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão do benefício, é de ser mantida a r. sentença.

A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do óbito (22.12.2010 – ID 86058057), tendo em vista a data do primeiro requerimento administrativo (04.01.2011 – ID 86058060).

Observa-se, contudo, que devido ao fato da corré Marcia Gardênia Santos dos Santos e seu filho (M.G.D.S), que também figura como corréu, já terem recebido o benefício de pensão desde a data do óbito, aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para os corréus, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deveria ser fixado a contar da data do deferimento da tutela antecipada, observando-se o disposto no art. 77 da Lei no 8.213/91, ou seja, o valor do benefício será rateado em partes iguais entre os dependentes, de modo que não restaria, portanto, valor algum em atraso a ser recebido pela parte autora. Nestes termos, o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. RATEIO.I - A comprovação da união estável pode ser feita por qualquer meio probatório, não prevendo a legislação uma forma específica. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 783697 - 2005.01.58025-7; 6a Turma; Rel. Ministro Nilson Naves; j. 20.06.2006; DJ 09.10.2006; p. 372.II - O fato de os companheiros não residirem na mesma casa não descaracteriza a união estável, de vez que esta se fundamenta na estabilidade, devendo demonstrar aparência de casamento. Por outro lado, nos dias atuais, não é raro nos depararmos com relações duradouras e estáveis, muitas vezes acobertadas pelos laços do matrimônio, entretanto vivenciadas em lares separados. III - Ante a comprovação da relação marital entre a autora e o falecido, há que se reconhecer a condição de dependente daquela, sendo, pois, desnecessário trazer aos autos qualquer outra prova de dependência econômica, eis que esta é presumida, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91, por se tratar de dependente arrolado no inciso I do mesmo dispositivo. IV - O benefício de pensão por morte nada mais é do que a substituição do segurado falecido, até então provedor das necessidades de seus dependentes, pelo Estado. Assim sendo, no caso concreto, vislumbrando-se situação em que restam configuradas a condição de duas companheiras, simultaneamente, é imperativo o reconhecimento do direito das duas ao benefício em questão, haja vista que ambas vinham sendo sustentadas pelo Sr. José Carlos Zigante. V - Considerando a dicção do artigo 76, caput, da Lei n. 8.213/91, e que a pensão já foi paga à corré, companheira do de cujus, desde a data do óbito, o dies a quo do referido benefício deve ser estabelecido na data do presente acórdão, momento em que o direito ao benefício de pensão por morte em comento foi reconhecido à autora. Ademais, o pagamento das prestações em favor da autora, no período em que a outra dependente também vinham recebendo o benefício, implicaria ônus à autarquia previdenciária superior à integralidade do valor da pensão, em prejuízo de toda a sociedade.VI - Ante a sucumbência recíproca, as partes arcarão com o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme previsto no artigo 85, §§ 4o, III, e 8o, do CPC. Relativamente à parte autora, a exigibilidade da verba honorária ficará suspensa por 05 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo estatuto processual. VII - Determinada a imediata implantação do benefício, em rateio, nos termos do caput do artigo 497 do CPC. VIII - Apelação da autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001236-02.2013.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 12/06/2019, Intimação via sistema DATA: 14/06/2019)

Contudo, uma vez que a autarquia previdenciária requereu tão somente a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação (22.11.2017) e, tendo em vista a incidência do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é de ser fixado o termo inicial do benefício na data da citação.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Ante o exposto, dou parcialprovimento à apelação da autarquia previdenciária tão somente para fixar o termo inicial do benefício na data da citação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. TERMO INICIAL. INCLUSÃO POSTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado do de cujus.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se que a questão versa sobre a comprovação da união estável e, consequentemente, da dependência, para fins de recebimento da pensão por morte.

5. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova.

6. Demonstrada, portanto, a vida em comum entre a autora e o de cujus no momento do óbito, caracterizando a união estável, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

7. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do óbito (22.12.2010 – ID 86058057), tendo em vista a data do primeiro requerimento administrativo (04.01.2011 – ID 86058060).

8. Observa-se, contudo, que devido ao fato da corré Marcia Gardênia Santos dos Santos e seu filho (M.G.D.S), que também figura como corréu, já terem recebido o benefício de pensão desde a data do óbito, aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

9. Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para os corréus, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deveria ser fixado a contar da data do deferimento da tutela antecipada, observando-se o disposto no art. 77 da Lei no 8.213/91, ou seja, o valor do benefício será rateado em partes iguais entre os dependentes, de modo que não restaria, portanto, valor algum em atraso a ser recebido pela parte autora.

10. Uma vez que a autarquia previdenciária requereu tão somente a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação (22.11.2017) e, tendo em vista a incidência do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é de ser fixado o termo inicial do benefício na data da citação.

11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

12. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.